Tribunal: TJDFT
Processo: 0737415-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. De acordo com o art. 125, II, do CPC, a intervenção de terceiro denominada denunciação à lide é admissível se o denunciado estiver obrigado, em ação regressiva, a indenizar por lei ou por contrato o prejuízo de quem for vencido no processo.
II. No caso dos autos, verifico que não consta no caderno processual qualquer contrato que indique a necessidade de indenização por parte de Tarcísio e Elyane, tampouco existe dispositivo jurídico que impute diretamente responsabilidade legal a tais pessoas, o que torna a pretensão do agravante inviável.
III. Recurso não provido.
IV. Decisão mantida.